Tribunal: CARF
Processo: 19515.720649/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720649/2016-44
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3301-001.697 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IOF
Recorrentes
BRICKELL B FOMENTO S.A

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem intime a Recorrente a apresentar laudo
técnico que: (i) por amostragem de todos os meses, para as cinco empresas, demonstre no fluxo
de caixa a entrada e saída dos recursos; (ii) concilie a documentação apresentada para
demonstrar a diferença entre a base de cálculo lançada com base nos borderôs e as operações
para as quais não houve antecipação de valores. Após, manifeste-se a autoridade fiscal sobre o
laudo. Em seguida, retornar os autos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em
Exercício). Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de Autos de Infração emitidos para exigência do crédito
tributário abaixo identificado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720649/2016-44
Fl. 239270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

2. A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam dos Autos de Infração
anexados ao processo, de onde se extrai:
INFRAÇÕES APURADAS
3. IOF – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
3.1 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Falta de cobrança e recolhimento do IOF apurados conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal e de Responsabilidade Solidária Tributária.
O lançamento foi efetuado com aplicação de multa de ofício de 225% e juros de
mora regulamentares.
4. Foram responsabilizados solidariamente os seguintes sujeitos passivos:
MAGROPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES AS
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S A
REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS S A
FERA LUBRIFICANTES LTDA
XOROQUE PARTICIPAÇÕES S A
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA ME
JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
MANGUINHOS QUÍMICA S A
JOÃO MANUEL MAGRO
BAYARD DO COUTO E SILVA
Fl. 239271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES
CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO
JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
CONTEXTO
5. Conforme registro nos sistemas da Receita Federal do Brasil-RFB a fiscalizada
encontra-se na situação ativa na base CNPJ. As DIPJs 2012/AC 2011 e 2013/AC 2012
foram apresentadas à RFB, sem indicação dos valores, ou seja, “zerada” em todas as
rubricas que compõem a DIPJ - Lucro Real- Anual. Em pesquisa ao Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED-contábil não foram encontrados arquivos relativos à
Escrituração Contábil Digital - ECD referente aos períodos sob fiscalização.
5.1 O procedimento fiscal ocorreu em decorrência de procedimento fiscal em face
de MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A. Em exames da escrituração da
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A, bem como da documentação obtida para
comprovação de despesas, indicam que a BRICKELL B, empresa de “factoring”, embora
tenha apurado receitas com comissões e deságios na compra de títulos, apresentou a DIPJ
2011 e 2012 “zerada” e não declarou quaisquer débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
nas respectivas DCTF.
DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
6. Intimado o contribuinte, transcorrido o prazo para atendimento da intimação, o
sujeito passivo não se pronunciou. Foi efetuada reintimação, com os esclarecimentos de
que a negativa injustificada da exibição/apresentação dos elementos exigidos,
caracterizaria a hipótese de embaraço à fiscalização nos termos do inciso I do art. 33 da
Lei 9.430/96.
Transcorrido o prazo para atendimento da reintimação, o sujeito passivo não se
pronunciou. Na sequência foi emitido o TERMO DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO,
devidamente cientificado ao sujeito passivo – via postal – aos 09/04/2015.
7. Foi emitida solicitação de requisição de informação sobre a movimentação
financeira da fiscalizada para as instituições financeiras identificadas no TVF. O
contribuinte foi intimado a justificar e esclarecer as operações empresariais e/ou
comerciais que deram origem e/ou respaldaram os depósitos/transferências constantes em
planilha apresentada. Após prorrogação de prazo, o contribuinte apresentou,
parcialmente, esclarecimentos acerca do solicitado. Na sequência, outras intimações
foram efetuadas e diversos documentos e esclarecimentos foram apresentados.
8. Após todos os procedimentos descritos, verificou-se que a fiscalizada, embora
tenha apurado receitas com comissões e deságios na compra de títulos, apresentou DIPJ
zerada, deixou de apresentar escrituração comercial e não cumpriu com as obrigações
acessórias exaradas pela legislação tributária, não apresentou receita na DACON e
declarou DCTF AC 11 e 12 com poucos tributos com valores de pequena monta.
8.1 Desta forma, não tendo contabilidade e nem declarações apresentadas
regularmente pela fiscalizada, o caminho trilhado pela fiscalização para que se apurassem
Fl. 239272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

as matérias tributárias, foi a emissão de requisições de movimentação financeira em face
das instituições bancárias onde a fiscalizada mantinha titularidade. Em complemento ao
exame dos extratos bancários acessados administrativamente, foi possível confirmar as
bases de cálculo dos tributos pela utilização do SPED- contábil, de grande parte das
empresas que transacionaram com a fiscalizada, disponível nos cadastros da Receita
Federal do Brasil.
9. As atividades exercidas pela BRICKELL B nos anos calendários de 2012 e 2011
redundaram nos seguintes fatos geradores:
- Gestão financeira dos recursos de titularidade das empresas do grupo que
redundou na emissão de centenas de notas fiscais de prestação de serviços e honorários
para os anos calendários de 2011 e 2012.
- Cobrança de ad valorem que representam os honorários pela prestação de serviços
de fomento mercantil.
- Aplicação do “fator” que é o desconto (deságio) do valor de face dos títulos
adquiridos. A BRICKELL B aplicou um percentual de 5% a.m. pro rata dia; este
percentual era destacado em borderôs que nos foram apesentados.
- Responsável pelo recolhimento de IOF sobre operações de crédito para os
anos calendários de 2011 e 2012.
- Pagamento sem causa em face da empresa JANIÓPOLIS no montante no ano
calendário de 2011.
- Nas demais receitas referentes a pretenso adiantamento para futuro aumento de
capital em face da MANGUINHOS PARTICIPAÇÕES (XOROQUE), crédito em c/c na
data de 27/11/2012.
- Nas demais receitas junto a MAGROPAR nos anos calendários fiscalizados.
- Nas demais receitas com identificação indefinida dada a informação prestada pela
FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA no ano calendário de 2011.
- Aplicações financeiras junto às instituições financeiras para os anos calendários
de 2011 e 2012.
IOF – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
10. Nos Borderôs apresentados verificou-se que constavam o número de títulos
negociados, o vencimento original, o valor total desses títulos, o valor do deságio
(“fator”) e o valor desagiado. A seguir, no mesmo borderô, constava um totalizador que
discriminava a quantidade de títulos negociados, o valor total dos títulos, as despesas de
factoring (“fator”), a Taxa de Serviço (ad valorem), ISS a recolher e por fim o IOF.
10.1 Na operação de desconto, inclusive na de alienação a empresas de factoring de
direitos creditórios resultantes de vendas a prazo, a base de cálculo é o valor líquido
obtido:
a) mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
b) mutuário pessoa física: 0,0082%;
Fl. 239273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

10.1.1 Para todas as operações há o adicional de 0,38% sobre o montante ou sobre
cada parcela, conforme o caso. Assim, em um borderô do Valor Total dos Títulos eram
descontados o “fator”, o ad valorem, o ISS e o IOF chegando-se ao valor denominado no
Borderô como sendo “Líquido da Operação”.
11. A BRICKELL B é a responsável pelo recolhimento do IOF sobre as operações
de crédito constantes nestes borderôs e na planilha apresentada pela empresa, no valor de
R$2.611.413,00 e R$ 2.294.751,00 para os anos calendários de 2011 e 2012,
respectivamente.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA
12. A fiscalizada deixou de registrar contabilmente a integralidade de suas
operações mercantis e de crédito, bem como deixou de cumprir na integralidade as
obrigações acessórias previstas pela legislação de regência. A fiscalizada foi intimada e
reintimada a apresentar a sua contabilidade, bem como os extratos das contas correntes e
investimentos bancários, tendo sido alertada que a negativa injustificada dos extratos
caracterizaria a hipótese de embaraço a fiscalização nos termos do disposto no inciso I do
art. 22 da Lei 9.430/96, bem como existindo o lançamento de ofício iria se proceder ao
agravamento da multa com base do § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96.
12.1 O comportamento reiterado da fiscalizada em omitir da RFB suas transações
comerciais e financeiras, exigindo da fiscalização tomar conhecimento das referidas
transações por meio de emissão das requisições de movimentações financeiras – RMF,
deságua necessariamente no agravamento e na qualificação da multa de ofício.
12.2 A fiscalização só obteve os documentos que possibilitaram a constituição dos
presentes créditos tributários por conta do exame das movimentações financeiras das
contas correntes mantidas pela fiscalizada em diversas instituições, aliada às respostas das
circularizações remetidas às empresas ligadas e não ligadas com a fiscalizada.
12.3 A fiscalizada não emitiu as Notas Fiscais em sua totalidade, emitiu apenas
aquelas relativas aos ad valorem e pelo serviço de gestão de fluxo de caixa, não emitindo
as notas relativas ao “fator” descontado no serviço de factoring.
12.4 Os procedimentos adotados pelo contribuinte tiveram como objetivo zerar ou
diminuir quase que em sua totalidade os valores das contribuições e impostos devidos no
período fiscalizado.
13. Os fatos acima relatados configuram, EM TESE, crime contra a ordem
tributária, previsto na legislação em vigor, cujo dolo, que justifica a aplicação da multa
qualificada nos termos do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96, se caracterizaria pelo fato de o
contribuinte, de forma sistemática e continuada durante todos os meses do ano-calendário
2011 e 2012, ter prestado à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações falsas no
preenchimento da DIPJ apresentada, na falta de transmissão de sua Escrituração Contábil
Digital – ECD, bem como na falta da emissão da totalidade de suas Notas Fiscais.
13.1 Neste contexto, foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais, aplicada
multa de ofício de 225%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
14. No presente caso, havia o interesse comum entre as pessoas integrantes do
GRUPO ANDRADE MAGRO e que tomaram os serviços da fiscalizada, a BRICKELL B
atuava como caixa única de diversas empresas do mesmo grupo e havia verdadeira
Fl. 239274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

confusão patrimonial entre elas, como pode se verificar dos Contratos de Gestão de Fluxo
de Caixa e dos extratos bancários.
14.1 Neste contexto, as pessoas jurídicas que estão sendo responsabilizadas se
beneficiaram diretamente das fraudes cometidas pela fiscalizada uma vez que repassaram
a esta a gestão de seus fluxos de caixa, o deságio dos títulos vendidos, bem como do ad
valorem por ela cobrados, gerando para cada uma delas despesas dedutíveis do imposto
de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro, bem como a tomada de
créditos sobre tais despesas operacionais tanto para o PIS quanto para a COFINS.
14.2 Por sua vez, as pessoas físicas que agiram com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto e que serão responsabilizados nos termos do art. 135 são
os representantes da empresa BRICKELL B na época dos fatos. Em suma, foi com a
representação dessas pessoas físicas que o contribuinte de forma sistemática e continuada
durante todos os meses do ano-calendário 2011 e 2012, prestou à RFB informações falsas
no preenchimento da DIPJ apresentada, não transmitiu sua Escrituração Contábil Digital
– ECD, bem como não emitiu a totalidade de suas Notas Fiscais.
Ciência
15. A ciência do Auto de Infração aos interessados ocorreu da seguinte forma:
BRICKELL B FOMENTO S A
Ciência pessoal aos 24/11/2016, conforme documento à fl. 1247
MAGROPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA
Ciência via postal aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2586
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S A
Ciência via postal aos 08/12/16, conforme documento à fl. 2587
REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS S A
Ciência via postal aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 3874 do processo
19515.720648/2016-08
FERA LUBRIFICANTES LTDA
Ciência por edital aos 08/02/17, conforme documento à fl. 2577
XOROQUE PARTICIPAÇÕES S A
Ciência via postal aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2593
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Ciência via postal aos 09/12/2016, conforme documento à fl. 2569
FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA ME
Ciência via postal aos 09/12/2016, conforme documento à fl. 2567
JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Fl. 239275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

Ciência via postal aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2573
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Ciência via postal aos 09/12/2016, conforme documento à fl. 2592
MANGUINHOS QUÍMICA S A
Ciência via postal aos 09/12/2016, conforme documento à fl. 2588
JOÃO MANUEL MAGRO
Ciência pessoal aos 24/11/2016, conforme documento à fl. 1255
BAYARD DO COUTO E SILVA
Ciência por AR aos 09/12/2016, conforme documento à fl. 2582
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES
Ciência por AR aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2591
CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES
Ciência por AR aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2583
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO
Ciência via postal aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2589
JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO
Ciência por AR aos 08/12/2016, conforme documento à fl. 2585
16. Cientificados dos lançamentos, os sujeitos passivos apresentaram diversos
documentos, em contestação ao apurado pelo fisco. Em síntese, estes documentos:
BRICKELL B FOMENTO S A
17. O sujeito passivo BRICKELL B FOMENTO S A apresentou, aos 26/12/2016,
o documento às fls. 1354 a 1366, onde, em síntese, argumenta:
18. A tempestividade da impugnação.
19. A Impugnante é empresa de fomento mercantil que realiza a gestão de caixa de
terceiras sociedades, vinculadas ou não. Em 2011 e 2012, recebeu de suas clientes três
parcelas distintas a título de remuneração, a saber:
- parcela fixa mensal de R$ 4.000,00 pela gestão de caixa;
- ad valorem de 0,5% do montante dos títulos administrados;
- “fator” de 5% ao mês, pro rata die, entre a data de recebimento e o
vencimento de cada título.
19.1 A última parcela acima é normalmente associada à aquisição de títulos antes
do respectivo vencimento, o que caracteriza operação tributável pelo IOF. Por erro, a
Fl. 239276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

Impugnante registrou em todos os borderôs gerados no período uma importância a título
do mencionado imposto. A falta do seu recolhimento gerou a autuação ora impugnada.
Inexistência do fato gerador do IOF
20. A impugnante tece algumas considerações acerca do IOF, concluindo que há
IOF no factoring tradicional (compra de títulos), mas não no chamado factoring trustee,
que nada mais é do que a gestão pura e simples de recebíveis, que só são creditados ao
faturizado no momento de seu pagamento pelo sacado, sem qualquer antecipação ou
garantia pelo faturizador.
20.1 Na maioria esmagadora dos casos, o saldo apurado ao fim de cada dia é
positivo para o cliente, donde se deduz que este não precisava e não foi beneficiário de
antecipação alguma. O que recebeu era dinheiro próprio e já existente – e não dinheiro
antecipado. O caso sequer era de borderô, mas de relatório simples. Mas o fato de este ter
sido emitido e escriturado da forma como foi não altera a substância das coisas.
Exemplifica com planilha de três (03) clientes.
20.2 Acrescenta que sua argumentação será confirmada quando trouxer aos autos
os relatórios de sua relação financeira com a REFINARIA MANGUINHOS, o que fará
em breve – não só quanto a esta, mas também à MANGUINHOS QUÍMICA S/A.
Necessidade de redução da multa aplicada. Improcedência da qualificação e
agravamento da multa.
21. O fisco aplicou à impugnante a multa de 225%; a qualificação sob o argumento
do cometimento de atos dolosos, já que entregou DIPJ e DCTF zeradas e ausência de
apresentação de escrituração comercial. O agravamento ao fundamento de que a empresa
não apresentou ao fisco o extrato de contas correntes e investimentos, embora tenha sido
intimada.
21.1 No caso vertente, o que existe é a infração à legislação tributária, o que
justifica a cobrança dos tributos devidos e a imposição da multa de ofício; contudo, não
está autorizada a presunção de fraude ou de dolo por parte do contribuinte. Tal
entendimento está pacificado na Súmula 14 do CARF, que diz “a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
21.2 Frisa que a impugnante emitiu notas fiscais para grande parte das operações
autuadas, documentando, assim, as suas atividades. Especificamente quanto à cobrança
do “fator”, apontada pelo Fisco, vale notar que, embora constitua receita da empresa, ela
não enseja a emissão de nota fiscal, por não consubstanciar pagamento feito pelo cliente.
As notas emitidas pela Impugnante foram contabilizadas e informadas no SPED contábil
pelas empresas contratantes, como reconhece o Fisco no Relatório que acompanha a
autuação.
21.3 A Impugnante foi capaz de justificar e documentar quase todas as
movimentações bancárias realizadas no período autuado, como se constata dos
documentos apresentados no curso da fiscalização e das informações e dos arquivos ora
trazidos aos autos.
22. Quanto ao agravamento, este também merece ser afastado. A Impugnante foi
intimada pela Fiscalização, mas não apresentou a sua contabilidade ou o extrato de contas
correntes e investimentos bancários.
Fl. 239277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

22.1 A Impugnante não detinha parte dos documentos solicitados pelo Fisco, tais
como os arquivos relativos à sua escrituração contábil digital. Assim, tais documentos
deixaram de ser apresentados não por má-fé da empresa, mas por absoluta
impossibilidade. Ademais, em janeiro de 2016, a Impugnante passou a colaborar
ativamente com o Fisco, apresentando inúmeros documentos e informações relativos às
operações fiscalizadas.
22.2 Assim, não há dúvida de que a empresa forneceu à Fiscalização diversas
informações relativas às operações autuadas, as quais foram indispensáveis para a
lavratura dos autos e apuração dos tributos devidos.
23. Outrossim, da leitura do Relatório, verifica-se que a Fiscalização arbitrou o
lucro da empresa, justamente em virtude da não apresentação dos documentos relativos à
escrituração comercial e fiscal. Se é assim, a Impugnante não pode ter a multa agravada
pelo mesmo motivo, conforme entendimento consolidado na Súmula no 96:
“Súmula CARF no 96. A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros. ”
Do pedido
24. Por fim, pleiteia a procedência da impugnação, com a extinção dos créditos
tributários autuados quanto às situações em que não houve aquisição de títulos ou,
sucessivamente, o afastamento da qualificação e agravamento da multa.
24.1 Requer ainda a baixa dos autos em diligência para conferência das planilhas
apresentadas e a apresentar.
MAGROPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A,
25. O sujeito passivo MAGROPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S/A apresentou, aos 03/01/2017, o documento às fls. 1568 a 1575, onde, em síntese,
argumenta:
26. A tempestividade da apresentação da impugnação.
27. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando que
esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse comum” nos
fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do CTN.
28. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas integrem o
mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em conjunto o fato gerador
do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do STJ.
28.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que se
falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou mesmo
em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da autuação em
epígrafe”.
29. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A
Fl. 239278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

30. O sujeito passivo MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apresentou, aos 09/01/2017, o documento onde, em
síntese, argumenta:
31. A tempestividade da impugnação.
32. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando que
esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse comum” nos
fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do CTN.
33. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas integrem o
mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em conjunto o fato gerador
do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do STJ.
33.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que se
falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou mesmo
em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da autuação em
epígrafe”.
34. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S A
35. O sujeito passivo REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apresentou, aos 09/01/2017, o documento às fls.
2154 a 2163, onde, em síntese, argumenta:
36. A tempestividade da impugnação.
37. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando que
esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse comum” nos
fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do CTN.
38. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas integrem o
mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em conjunto o fato gerador
do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do STJ.
38.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que se
falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou mesmo
em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da autuação em
epígrafe”.
39. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
FERA LUBRIFICANTES LTDA
40. O sujeito passivo FERA LUBRIFICANTES LTDA apresentou, aos
03/01/2017, o documento às fls. 1516 a 1522, onde, em síntese, argumenta:
41. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando que
esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse comum” nos
fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do CTN.
Fl. 239279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

42. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas integrem o
mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em conjunto o fato gerador
do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do STJ.
42.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que se
falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou mesmo
em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da autuação em
epígrafe”.
43. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
XOROQUE PARTICIPAÇÕES S A
44. O sujeito passivo XOROQUE PARTICIPAÇÕES S A apresentou, aos
03/01/2017, o documento às fls. 1610 a 1617, onde, em síntese, argumenta:
45. A tempestividade da impugnação.
46. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando que
esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse comum” nos
fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do CTN.
47. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas integrem o
mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em conjunto o fato gerador
do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do STJ.
47.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que se
falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou mesmo
em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da autuação em
epígrafe”.
48. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
49. O sujeito passivo GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apresentou, aos 09/01/2017, o documento às fls.
2402 a 2411, onde, em síntese, argumenta:
50. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando que
esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse comum” nos
fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do CTN.
51. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas integrem o
mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em conjunto o fato gerador
do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do STJ.
51.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que se
falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou mesmo
em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da autuação em
epígrafe”.
52. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
Fl. 239280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA - ME
53. O sujeito passivo FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA – ME
apresentou, aos 03/01/2017, o documento às fls. 1556 a 1563, onde, em síntese,
argumenta:
54. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando que
esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse comum” nos
fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do CTN.
55. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas integrem o
mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em conjunto o fato gerador
do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do STJ.
55.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que se
falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou mesmo
em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da autuação em
epígrafe”.
56. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
57. O sujeito passivo JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA apresentou, aos
09/01/2017, o documento às fls. 2484 a 2493, onde, em síntese, argumenta:
58. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando que
esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse comum” nos
fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do CTN.
59. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas integrem o
mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em conjunto o fato gerador
do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do STJ.
59.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que se
falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou mesmo
em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da autuação em
epígrafe”.
60. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
61. O sujeito passivo RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
apresentou, aos 09/01/2017, o documento às fls. 1994 a 2001, onde, em síntese,
argumenta:
62. A tempestividade da impugnação.
63. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando que
esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse comum” nos
fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do CTN.
Fl. 239281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

64. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas integrem o
mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em conjunto o fato gerador
do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do STJ.
64.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que se
falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou mesmo
em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da autuação em
epígrafe”.
65. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
MANGUINHOS QUÍMICA S A
66. O sujeito passivo MANGUINHOS QUÍMICA S A apresentou, aos 09/01/2017,
o documento às fls. 2319 a 2328, onde, em síntese, argumenta:
67. O relatório do fisco justifica a responsabilização da impugnante afirmando que
esta integra o mesmo grupo econômico da autuada e que “possui interesse comum” nos
fatos geradores em questão, incorrendo na incidência do art. 124 do CTN.
68. Para que haja responsabilidade solidária, não basta que as empresas integrem o
mesmo grupo; é necessário também que elas tenham praticado em conjunto o fato gerador
do tributo exigido. Nessa linha é o entendimento pacífico do STJ.
68.1 O impugnante tece extensa argumentação acerca de confusão patrimonial,
ilustrando com jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que “não há que se
falar em confusão patrimonial, apta a justificar a responsabilização solidária, ou mesmo
em interesse comum, razão pela qual a impugnante deve ser excluída da autuação em
epígrafe”.
69. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
JOÃO MANUEL MAGRO
70. O sujeito passivo JOÃO MANUEL MAGRO apresentou, aos 23/12/2016, o
documento às fls. 1451 a 1456, onde, em síntese, argumenta:
71. A tempestividade da apresentação da impugnação.
72. A inclusão do impugnante como sujeito passivo da obrigação é manifestamente
indevida, antes de tudo, porque o fisco não comprovou nem sequer alegou a prática de
qualquer ato, pelo impugnante, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto da
empresa, como determina o art. 135 do CTN.
73. O inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é
suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes. Esse entendimento,
inclusive, encontra-se pacificado na jurisprudência por meio da Súmula n° 430 do STJ.
73.1 O impugnante alega que a autuação atribui responsabilidade ao Impugnante
quanto a períodos em que não exercia as suas funções; o período autuado estende-se de
31/01/2011 a 31/12/2012.
73.1.1 O próprio fisco reconhece que o impugnante exerceu o cargo de Diretor
Presidente da BRICKELL no período de 16.04.2009 a 01.04.2011. Desse modo, resta
Fl. 239282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

claro que ele não pode ser responsabilizado por fatos ocorridos no período de 02.04.2011
a 31.12.2012.
74. Por fim, solicita a exclusão da impugnante do polo passivo da autuação.
BAYARD DO COUTO E SILVA
75. O sujeito passivo BAYARD DO COUTO E SILVA apresentou, aos
09/01/2017, o documento às fls. 2252 a 2255, onde, em síntese, argumenta:
76. O impugnante foi arrolado pelo fisco como responsável solidário, na forma do
art. 135 do CTN porque, segundo o fisco, era diretor financeiro da sociedade até
01/04/2011, praticando atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto.
77. Em relação ao impugnante, o auto de infração não pode subsistir porque:
- Em momento algum foi intimado do procedimento fiscal, em verdadeiro
cerceamento do direito de defesa.
- Não foram apontados quais os atos de autoria do impugnante, de sorte a viabilizar
sua defesa.
- Os fatos geradores apontados pelo fisco se deram em datas em que o próprio
fiscal reconhece que o impugnante já não se encontrava na empresa há anos.
- O impugnante foi afastado da sociedade, na realidade, em 10 de maio de 2010.
Como era empregado, atuava como prestador de serviços, colocado na sociedade como
diretor, e dispensado sem motivo em 10/05/2010, ainda em recuperação de intervenção
cirúrgica. Aos 12 de maio de 2012 o impugnante ingressou com reclamação trabalhista
contra as empresas do grupo.
78 Por fim, solicita a exclusão do impugnante do polo passivo da autuação.
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES
79. O sujeito passivo PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES
apresentou, aos 05/01/2017, o documento às fls. 1650 a 1658, onde, em síntese,
argumenta:
80. A tempestividade da apresentação da impugnação.
81. A inclusão do impugnante como sujeito passivo da obrigação é manifestamente
indevida. A fiscalização não comprovou nem sequer alegou a prática de qualquer ato,
pelo impugnante, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto da empresa,
como determina o art. 135 do CTN.
82. O inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é
suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes. Este é o
entendimento da Súmula 430 do STJ.
83. Nos anos de 2011 e 2012 o impugnante exerceu os cargos de Diretor Vice-
Presidente Comercial e de Marketing da BRICKELL e de Presidente da empresa,
conforme atos societários em anexo.
Fl. 239283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

83.1 O impugnante sempre atuou na área comercial da empresa, não exercendo
qualquer ingerência direta sobre as atividades financeiras, contábeis ou fiscais da
BRICKELL.
84. Portanto, o impugnante jamais poderia ser responsabilizado pelos débitos
exigidos, o que impõe a sua exclusão do polo passivo da autuação em debate, nos termos
da jurisprudência do STJ e CARF.
85. Por outro lado, o período autuado estende-se de 31/01/2011 a 31/12/2012; no
entanto, o impugnante foi eleito para o cargo de diretor somente em 01/04/2011; portanto,
não pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos no período de 31/01/2011 a
31/03/2011. Ilustra com jurisprudência judicial.
86. Por fim, requer a sua exclusão do polo passivo da autuação.
CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES
87. O sujeito passivo CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES apresentou, aos
06/01/2017, o documento às fls. 1923 a 1930, onde, em síntese, argumenta:
88. A tempestividade da apresentação da impugnação.
89. A inclusão do impugnante como sujeito passivo da obrigação é manifestamente
indevida. A fiscalização não comprovou nem sequer alegou a prática de qualquer ato,
pelo impugnante, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto da empresa,
como determina o art. 135 do CTN.
90. O inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é
suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes. Este é o
entendimento da Súmula 430 do STJ.
91. O período autuado estende-se de 31/01/2011 a 31/12/2012. No entanto, como
reconhece o próprio fisco, o impugnante exerceu o cargo de Vice-Presidente da
BRICKELL no período de 01/04/2011 a 10/01/2012. Deste modo, não pode ser
responsabilizado pelos fatos ocorridos no período de 01/04/2011 a 10/01/2012. Ilustra
com jurisprudência administrativa.
92. Por fim, requer a exclusão do impugnante do polo passivo da autuação.
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO
93. O sujeito passivo MAURICIO DE SOUZA MASCOLO apresentou, aos
05/01/2017, o documento às fls. 1853 a 1860, onde, em síntese, argumenta:
94. A inclusão do impugnante como sujeito passivo da obrigação é manifestamente
indevida. A fiscalização não comprovou nem sequer alegou a prática de qualquer ato,
pelo impugnante, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto da empresa,
como determina o art. 135 do CTN.
95. O inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é
suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes. Este é o
entendimento da Súmula 430 do STJ.
96. O período autuado estende-se de 31/01/2011 a 31/12/2012. No entanto, como
reconhece o próprio fisco, o impugnante exerceu o cargo de diretor na BRICKELL no
período de 01/01/2012 a 13/06/2012. Deste modo, não pode ser responsabilizado pelos
Fl. 239284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

fatos ocorridos no período de 30/01/2011 a 09/01/2012 e de 14/06/2012 a 31/12/2012.
Ilustra com jurisprudência administrativa.
97. Por fim, requer a exclusão do impugnante do polo passivo da autuação.
JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO
98. O sujeito passivo JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO apresentou, aos
05/01/2017, o documento às fls. 1778 a 1785, onde, em síntese, argumenta:
99. A tempestividade da impugnação.
100. A inclusão do impugnante como sujeito passivo da obrigação é
manifestamente indevida. A fiscalização não comprovou nem sequer alegou a prática de
qualquer ato, pelo impugnante, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto da
empresa, como determina o art. 135 do CTN.
101. O inadimplemento de obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é
suficiente para gerar a responsabilização dos seus sócios e gerentes. Este é o
entendimento da Súmula 430 do STJ.
102. O período autuado estende-se de 31/01/2011 a 31/12/2012. No entanto, como
reconhece o próprio fisco, o impugnante foi eleito para o cargo de diretor na empresa a
partir de 13/06/2012. Deste modo, não pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos no
período de 31/01/2011 a 12/06/2012. Ilustra com jurisprudência administrativa.
103. Por fim, requer a exclusão do impugnante do polo passivo da autuação.
A 3a Turma da DRJ/BHE, acórdão n° 02-73.302, deu parcial provimento ao apelo.
A decisão restou assim ementada:
IOF. OPERAÇÕES DE FACTORING. INCIDÊNCIA.
Caracterizada a realização de operações de factoring, é cabível a incidência de IOF, de
acordo com o que dispõe o art. 2°, II, b do Regulamento do IOF.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas
as situações previstas nas hipóteses do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos
autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo visando a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, deve ser
aplicada a multa de ofício qualificada.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Fl. 239285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

O não atendimento da intimação para entregar os arquivos magnéticos que o
contribuinte deveria possuir justifica o agravamento da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Assim, a decisão de piso resolveu:
a) Quanto à impugnante BRICKELL B FOMENTO SA:
• REJEITAR a juntada de documentos e a realização de diligência, e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação, para MANTER integralmente o lançamento.
b)
Quanto
aos
impugnantes
MAGROPAR
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES SA, MANGUINHOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S A REFINARIA
DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS S A, FERA LUBRIFICANTES LTDA, XOROQUE
PARTICIPAÇÕES S A, GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, FERA
MARKETING E TELEMARKETING LTDA ME, JPJ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, MANGUINHOS QUÍMICA S A,
JOÃO MANUEL MAGRO, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES e JORGE LUIZ
CRUZ MONTEIRO, julgar IMPROCEDENTE a impugnação para:
• MANTER INTEGRALMENTE a responsabilidade solidária imputada pelo
fisco.
c) Quanto ao impugnante BAYARD DO COUTO E SILVA, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade atribuída pelo fisco para os fatos geradores
ocorridos no período posterior a 01/04/2011.
d) Quanto ao impugnante CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade tributária atribuída pelo fisco para os fatos
geradores ocorridos no período entre 01/01/2011 a 31/03/2011 e 11/01/2012 e 31/12/2012.
e) Quanto ao impugnante MAURICIO DE SOUZA MASCOLO, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade tributária atribuída pelo fisco para os fatos
geradores ocorridos no período entre 01/01/2011 a 31/12/2011 e 14/06/2012 e 31/12/2012.
Fl. 239286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

Nos termos do art. 1o da Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017, foi
interposto recurso de ofício.
Os recursos voluntários repisaram os argumentos das impugnações.
Por meio da Resolução n° 3301-001.055, esta Turma converteu novamente o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem intimasse o Contribuinte a juntar
planilhas e relatório segregando as operações de caixa das operações constantes da planilha e
produzisse relatório circunstanciado analisando as informações apresentadas.
Posteriormente, o feito foi convertido novamente em diligência, Resolução n°
3301-001.377, nesses termos: “converter o julgamento em diligência para que a autoridade de
origem faça a conferência da documentação apresentada em cumprimento da Resolução no 3301-
001.055 e produza relatório circunstanciado e ao final do trabalho, intime o Contribuinte para se
pronunciar a respeito do relatório no prazo de 30 (trinta) dias”.
Contudo, a diligência da Resolução n° 3301-001.377 não foi conclusiva.
É o relatório,
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Conforme relatado, a Resolução n° 3301-001.377 teve o seguinte teor: “converter
o julgamento em diligência para que a autoridade de origem faça a conferência da documentação
apresentada em cumprimento da Resolução no 3301-001.055 e produza relatório circunstanciado
e ao final do trabalho, intime o Contribuinte para se pronunciar a respeito do relatório no prazo
de 30 (trinta) dias”.
Então, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a:
“1. Apresentar os Extratos de Conta de Gestão de cada um dos 5 (cinco) Clientes
(Fluxos de Caixa de cada Cliente – efetivo recebimento de cada título versus valores
entregues ao cliente ou pagos a terceiros por conta e ordem deste). Os 5 (cinco) clientes
são: Manguinhos Distribuidora S/A, Fera Lubrificantes Ltda., Gasdiesel Distribuidora
de Petróleo S.A., Manguinhos Química e Refinaria de Petróleo de Manguinhos;
2. Os extratos (fluxos) do item 1 deverão ser preenchidos para cada mês dos anos-
calendários 2011 e 2012, e serão diários, ou seja, preenchidos todos os dias inclusive
nos dias sem entrada e saída, nos fins de semana e feriados. Deverão conter data,
complemento, classificação, entradas, saídas e saldo acumulado;
3. Apresentar comprovação documental de todos os lançamentos dos extratos
solicitados no item 1. Os extratos bancários indicando as entradas e saídas são
indispensáveis e outros documentos que complementem a comprovação.”
Contudo, no relatório fiscal, a autoridade consignou que:
2.1. Contribuinte não atendeu ao Termo de Intimação Fiscal, porque não
apresentou nos fluxos de caixa a coluna de saldo do dia.
Fl. 239287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

2.2. O Fluxo de caixa com a Fera Lubrificantes Ltda. apresenta comprovação
através dos seguintes documentos:
a) Borderô de Entrada;
b) Borderô de Saída;
c) Extrato Bancário;
d) Nota Fiscal Borderô;
e) Carta de Crédito;
f) Nota Fiscal de Transferência.
2.3. Os Borderôs de Entrada são basicamente constituídos pelos Borderôs dos
Títulos, pelos Extratos Bancários e pelos Extratos de Conta Corrente emitidos pelo
próprio Contribuinte (Performance Fomento Mercantil S.A).
2.4. Os Borderôs dos Títulos adquiridos contém: o número de títulos, Vencimento
Original, Valor, Valor do Deságio, Valor Desagiado, Despesas de Factoring, Taxa de
Serviço, ISS a Recolher, IOF, IRRF, Retenção (PIS/COFINS/CSLL). A maior parte da
comprovação das entradas de recurso no fluxo de caixa são os borderôs dos títulos e
estranhamente eles não comprovam as saídas de recurso, que seriam o pagamento dos
títulos à Fera Lubrificantes Ltda. Aliás, se os borderôs dos títulos são comprovantes eles
comprovam os valores de IOF devidos, que são os valores lançados na presente autuação.
2.5. O artigo 3o, §1o, do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, diz que:
Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito: I – na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou a sua
colocação à disposição do interessado (grifos nossos). Como os títulos adquiridos pelo
Contribuinte foram pagos (não se sabe se recebidos pelo Contribuinte ou repassados para
terceiros sem entrada no caixa do Contribuinte), fica clara a sua colocação à disposição
do interessado, e o lançamento efetuado está de acordo com o referido artigo 3o, §1o,
inciso I do Decreto no 6.306/2007.
2.6. Os extratos bancários são documentos que efetivamente comprovam a entrada
e saída de recursos.
2.7. Os extratos de conta corrente do próprio contribuinte não são documentos
comprobatórios da entrada de recursos no caixa.
2.8. As notas fiscais dos borderôs (fatura/duplicata) são os títulos adquiridos pelo
contribuinte e que constituem os borderôs dos títulos. Eles comprovam os borderôs dos
títulos, mas não a entrada de recursos no caixa.
2.9. As cartas de crédito estão comprovadas através de extratos bancários,
comprovam entradas de recursos no caixa.
2.10. As notas fiscais de transferência o Contribuinte anexou para comprovar a
transferência de propriedade. Mas elas não comprovam a saída de recursos do caixa.
2.11. Concluindo:
2.11.1. Os fluxos de Caixa da Fera Lubrificantes carecem de credibilidade, porque
os Borderôs dos Títulos, juntamente com as notas fiscais dos borderôs, não comprovam a
Fl. 239288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

entrada de recursos no caixa; os extratos de conta corrente emitidos pelo próprio
contribuinte, também, não comprovam a entrada de recursos no caixa e as notas fiscais de
transferência não comprovam a saída de recursos do caixa.
2.11.2. Pelo Decreto no 6.306/2007 o IOF incide sobre operações de crédito
realizadas pelas Factoring (artigo 2o, alínea b) a expressão ‘operações de crédito’
compreende as operações de: alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring,
de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo (artigo 3o, §3o, inciso II). Ou seja, a
incidência se dá na data da alienação. E a partir desta data o valor objeto da obrigação
fica à disposição do interessado. Até porque esta disponibilidade permite o pagamento de
despesas da Fera Distribuidora Ltda.
2.11.3. Somos pela manutenção total do lançamento efetuado, por conta das
aquisições de direitos creditórios da Fera Lubrificantes Ltda.”
Por outro lado, em manifestação da Brickell contra o relatório fiscal, consta:
- Que apresentou o saldo acumulado, mas que interessa ao presente trabalho a
apuração do saldo acumulado de cada um desses cinco clientes perante a BRICKELL, dia a dia.
- Os documentos apresentados demonstram que os montantes pagos pela
BRICKELL a essas empresas (ou a terceiros em nome delas) eram inferiores ao total que estas
tinham sob a guarda daquela, não havendo antecipação, mas mera gestão de fluxo de caixa.
- Todas as entradas estão comprovadas.
- As saídas se davam de três diferentes modos:
i) A BRICKELL efetuava a transferência de valores diretamente para a conta
bancária do seu cliente;
ii) A BRICKELL efetuava a transferência para terceiro, quitando obrigações de
seus clientes perante aquele terceiro;
iii) A BRICKELL efetuava a transferência para outra empresa do Grupo
Manguinhos, quitando obrigações firmadas entre seus clientes.
No terceiro caso, não havia operação bancária. Isso porque a gestão de caixa das
empresas pertences ao Grupo Manguinhos era realizada em conta bancária única, isto é, os
recursos de todas elas transitavam na mesma conta – opção da Recorrente que não viola
nenhuma regra jurídica.
- As empresas fazem transações comerciais entre si, pois a REFINARIA produz
combustível que é adquirido por GASDIESEL, MANGUINHOS DISTRIBUIDORA e FERA
LUBRIFICANTES. O pagamento dessas compras realizava-se frequentemente via BRICKELL.
Nesses casos, como é evidente, não havia movimentação bancária, mas mera transferência
gerencial da titularidade dos recursos de um para outro cliente da BRICKELL. Relevante
acrescentar que essas operações eram devidamente lançadas e amparadas em notas fiscais de
venda.
Fl. 239289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3301-001.697 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720649/2016-44

Em síntese, entendo que a correta construção da base de cálculo do IOF
permanece sem o correto esclarecimento.
Consequentemente, tendo em vista o resultado o relatório fiscal da diligência e a
manifestação do contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem intime a recorrente a apresentar laudo técnico que:
(i) Por amostragem de todos os meses, para as cinco empresas, demonstre no
fluxo de caixa a entrada e saída dos recursos;
(ii) Concilie a documentação apresentada para demonstrar a diferença entre a base
de cálculo lançada com base nos borderôs e as operações para as quais não houve antecipação de
valores.
(iii) Após, manifeste-se a autoridade fiscal sobre o laudo.
Em seguida, retornar os autos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 239290
DF CARF MF
Documento nato-digital